Tribunal: STF
Processo: RE 1291875
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NATUREZA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS 3.743/1975 E 6.513/1995 E DECRETOS 11.964/1991 E 19.833/2003, TODOS DO ESTADO DO MARANHÃO. DECRETO 20.910/1932 E LEI 12.016/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.